Tribunal: TJES
Processo: 0007004-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007004-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDSON CORREA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. FURTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELA SEGURADORA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA CHAVE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por WEDSON CORREA contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais movida contra BANESTES SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou que teve seu veículo furtado durante a vigência do seguro, mas que a seguradora negou a indenização sob a justificativa de agravamento do risco, sem demonstração concreta. Requereu a condenação da ré ao pagamento do valor segurado (R$ 23.074,00) e de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora sob o fundamento de agravamento do risco em razão da conduta do segurado, notadamente pelas circunstâncias relacionadas à localização das chaves do veículo na ocasião do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro impõe às partes o dever de agir com boa-fé objetiva, sendo lícita a recusa da seguradora quando há agravamento intencional ou culposo relevante do risco, conforme arts. 757, 765 e 768 do Código Civil.

4.
A boa-fé contratual exige do segurado comportamento diligente compatível com a natureza do risco coberto, sendo inadmissível a adoção de conduta que contribua para a ocorrência do sinistro.

5.
No caso concreto, embora o furto do veículo esteja comprovado, o autor apresentou versões contraditórias quanto à localização da chave no momento do sinistro, o que gerou dúvida substancial quanto à sua diligência e contribuiu para caracterizar agravamento do risco.

6.
A inconsistência narrativa do autor foi corroborada por elementos constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência e as diligências realizadas pela seguradora, sendo razoável a negativa da indenização com base nas cláusulas contratuais.

7.
A ausência de conduta dolosa não impede o reconhecimento de culpa grave do segurado, suficiente para afastar a obrigação de indenizar da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil.

8.
Inexistentes elementos que evidenciem violação de direitos da personalidade, não se justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de versões contraditórias pelo segurado quanto à localização da chave do veículo no momento do furto configura conduta imprudente apta a caracterizar agravamento do risco e autoriza a negativa da indenização securitária com base no art. 768 do Código Civil.

2.
A ausência de dolo não afasta a possibilidade de exclusão da cobertura quando evidenciada culpa grave do segurado.

3.
A negativa de cobertura securitária, em tais circunstâncias, não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 765, 768 e 422; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0000594-65.2018.8.08.0040, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.09.2018; TJSP, Ap. Cív. nº 1002207-75.2023.8.26.0348, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 03.04.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 5019445-44.2022.8.13.0313, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WEDSON CORREA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de agravamento do risco;
(ii)
que a seguradora não demonstrou qualquer conduta dolosa ou negligente apta a excluir a cobertura;
(iii)
que houve abuso por parte da ré ao negar a indenização mesmo diante da comprovação do furto;
(iv)
que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a indenização securitária;
(v)
e que a sentença deveria ser reformada para condenar a ré ao pagamento do valor do bem segurado e da indenização por danos morais .

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES SEGUROS S/A
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 8 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WEDSON CORREA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, sustenta o autor que, em 19/11/2019, teve seu veículo Fiat Palio Fire furtado em frente à residência onde morava, estando o bem segurado por contrato firmado com a ré, com vigência entre 29/09/2019 e 29/09/2020. Aduz que, mesmo após a comunicação do sinistro e a entrega de toda a documentação exigida, a seguradora negou o pagamento da indenização securitária, sob alegação de agravamento de risco, sem qualquer comprovação concreta. Alega que a negativa é abusiva e violadora dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, motivo pelo qual requereu a condenação da ré ao pagamento do valor do bem segurado (R$ 23.074,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido na decisão inicial. A ré, BANESTES SEGUROS S/A, apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, que houve agravamento do risco em razão da conduta do próprio autor e de sua esposa, os quais teriam deixado o veículo em via pública com as chaves na ignição ou no portão da residência, o que ensejou a negativa da cobertura com base nas cláusulas contratuais. Argumentou, ainda, inexistência de ato ilícito, ausência de danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Impugnação foi apresentada pelo autor, reiterando os termos da exordial. Em decisão saneadora, o juízo afastou a prejudicial de prescrição, deferiu a inversão do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do autor e ouvida uma testemunha. Encerrada a instrução, a ré apresentou alegações finais.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o conjunto probatório evidenciou versões contraditórias prestadas pelo autor quanto às circunstâncias do furto, em especial quanto à localização da chave do veículo, o que legitima a negativa da indenização por parte da seguradora, não havendo, tampouco, elementos aptos a caracterizar dano moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de agravamento do risco;
(ii)
que a seguradora não demonstrou qualquer conduta dolosa ou negligente apta a excluir a cobertura;
(iii)
que houve abuso por parte da ré ao negar a indenização mesmo diante da comprovação do furto;
(iv)
que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a indenização securitária;
(v)
e que a sentença deveria ser reformada para condenar a ré ao pagamento do valor do bem segurado e da indenização por danos morais .

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES SEGUROS S/A
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura securitária pela apelada sob a alegação de agravamento do risco em razão da conduta do próprio segurado, notadamente por haver deixado o veículo em via pública, com as chaves supostamente no interior do carro ou no portão da residência.

O contrato de seguro é regido pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil. Destacam-se, no presente caso, os seguintes dispositivos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Na mesma linha, o art. 422 do Código Civil impõe que os contratantes ajam com probidade e boa-fé na celebração e na execução dos contratos.

Sobre a natureza do contrato de seguro e seus elementos essenciais, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Três são os elementos essenciais do seguro – o risco, a mutualidade e a boa-fé –, elementos, estes, que formam o tripé do seguro. (...) Seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro.”

(Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 404-405)

Ainda que a relação jurídica securitária em tela esteja sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 3º, § 2º), o equilíbrio contratual impõe que o consumidor atue com diligência razoável e compatível com a natureza do risco coberto. O princípio da boa-fé objetiva deve guiar a conduta de ambas as partes.

No caso concreto, embora incontroversa a existência da relação jurídica contratual entre as partes, as circunstâncias do sinistro revelam conduta imprudente do autor, apta a justificar a negativa da indenização securitária.

Com efeito, como bem pontuado na sentença, o autor apresentou versões contraditórias sobre a localização da chave do veículo na ocasião do furto, inicialmente informando que não sabia onde estava a chave, para, depois, em depoimento pessoal, admitir que ela poderia ter sido deixada no interior do automóvel ou próxima ao portão da garagem.

Essa incongruência narrativa foi corroborada pelas diligências realizadas pela seguradora, bem como pelo teor do Boletim de Ocorrência. Em contexto como esse, resta evidenciado o agravamento do risco, ainda que não doloso, mas decorrente de culpa grave ou negligência relevante, autorizando a exclusão da cobertura securitária, conforme estabelece o art. 768 do Código Civil.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000594-65.2018.8.08.0040 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: AGRIPINO DA COSTA RODRIGUES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO FURTO CHAVES DO AUTOMÓVEL DEIXADAS NA IGNIÇÃO SITUAÇÃO QUE PODE CONFIGURAR AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO RECURSO PROVIDO. 1. Para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, é necessário que este demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Soma-se a estes requisitos um pressuposto negativo, consubstanciado na ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.
2. O agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil. 3. Embora não se desconheça a existência de alguns entendimentos jurisprudenciais em sentido contrário, ou seja, considerando que situações como a sob exame são insuficientes para agravar o risco do contrato, é certo que tal divergência é suficiente para afastar a probabilidade do direito do agravado.
4. Diante do inegável caos vivenciado na segurança pública do país, que vem atingindo inclusive municípios do interior, é certo que a retirada das chaves do veículo consiste no mínimo de diligência que o segurado deve tomar ao estacioná-lo. 5. Diante da ausência de um dos pressupostos essenciais ao deferimento da liminar requerida pelo agravado nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada em face da seguradora agravante, nos termos do que exige a regra do art. 300, do CPC/2015, torna-se impositiva a reforma da decisão ora impugnada. 6. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00005946520188080040, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

Destaco ainda precedentes de outros Tribunais Pátrios na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução . Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5º, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade . Hipótese, ademais, em que o autor se sagrou vencedor na demanda e não informou relevância ou pertinência da prova oral pretendida. Recurso do polo ativo desprovido. CONSUMIDOR. SEGURO . COBRANÇA. Contrato de proteção veicular. Negativa de pagamento da indenização forte no intencional agravamento do risco. Inviabilidade . Esquecimento de chave na ignição, com carro destravado. Distração. Seguradora que, ao optar pelo julgamento antecipado, não demonstrou que o autor tinha o "costume" de assim agir. Ausente qualquer indício de conduta deliberada e consciente, lídima intenção de ser furtado e/ou de agravar o risco . Precedentes desta Corte. Transferência documental/administrativa para a seguradora que beneficia o próprio consumidor, tenha sido o bem encontrado ou não. Recurso da ré desprovido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002207-75 .2023.8.26.0348 Mauá, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 03/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO VEICULAR - FURTO DO VEÍCULO ABERTO E COM A CHAVE NA IGNIÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO - EXCLUSÃO DA COBERTURA DO SINISTRO. Evidenciada a culpa grave do segurado ao deixar o veículo na via pública, aberto e com a chave na ignição, que culmina no agravamento do risco e autoriza a exclusão da cobertura securitária, consoante disposição prevista no art. 768 do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 5019445-44 .2022.8.13.0313 1 .0000.24.153411-4/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Portanto, em situações como a dos autos, a boa-fé objetiva impõe ao segurado o dever de agir com lealdade e diligência mínima, evitando condutas que possam colocar em risco o objeto segurado, sob pena de esvaziamento do próprio equilíbrio contratual.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WEDSON CORREA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbencias para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar